Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-27.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018292-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.696.661-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações
excepcionais
. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde
const
e

expressamente
a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários
advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018292-27.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA ajuizou reclamação
indenizatória
em face ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença proferida no ID 179205817/PJe2.
Concluiu que são parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.727,69 (três mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), determinou que o réu efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes e condenou o requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 179205819/PJe2.
Sustentou que: a) a parte recorrida contraiu débito originariamente junto ao Banco do Brasil; b) posteriormente, houve a cessão do crédito à Ativos S/A; c) a parte contrária efetuou o pagamento parcial do débito contraído, de modo que houve a anotação cadastral de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito; d) agiu em regular exercício de direito; e) não ocorreu qualquer ato falho da Recorrente capaz de ensejar pagamento de dano moral. Ao final
, requereu seja conhecido e totalmente provido o recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente, não havendo que se falar em cancelamento de débitos e tampouco em indenização por danos extrapatrimoniais.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID 180870675/PJe2. Argumentou que: a) houve
negativação
indevida; b) nunca chegou nenhum cartão na residência do autor. Ao final requereu seja mantida a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, a qual preconiza que a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem
situações
excepcionais
em que há exigências pré-definidas para a satisfação específica das condições da ação.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e não há nenhuma norma pré-definida que exija o requerimento administrativo.

Não obstante existir casos previstos em lei que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema (a exemplo do
Tema 915, Recurso Repetitivo,
REsp
1304736/RS
), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da
Inafastabilidade
do Poder Judiciário (
art
. 5º, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma
Recursal
:

(...) 4. Com efeito, o
art
. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. (...) (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma
Recursal
Única, Jul
gado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Por esta razão, o simples fato
da
parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo a preliminar deve ser rejeitada.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (
art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas
confeccionadas
pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art
. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Independentemente
de a
parte reclamada ter comprovad
o
a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária do crédito, só se legitima se for
apresentada
nos autos a cessão de crédito
firmada
com o credor originário.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar
a cessão de crédito noticiada.

Assim, pela
insuficiência de provas da
cessão
do crédito
, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e
a
conduta ilícita encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é
registrado
como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste contexto, para que o restritivo de crédito leve a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
), necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (
art
. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove o restritivo de crédito, constando expressamente a data da inclusão da
negativação
.

Esta informação é fundamental para a constituição do direito ao dano moral, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a pré-existência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de
negativação
que consta apenas "data"
(ID 179205800/PJe2)
, sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, consequentemente, a
aferição quanto à
aplicação
ou não
do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da
negativação
do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida" e, consequentemente, inviabiliza a
análise da
aplicação da referida súmula.

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto,
não há como afirmar que houve do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lh
e parcial provimento,
tão somente para
afastar
a condenação em danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em
custas e honorários
advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023